Tribunal: TJMT
Processo: 1014023-82.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014023-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA CRISLAYNE VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 125.315.084-22 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 073.347.031-97 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYSON FELICIANO REZENDE - CPF: 062.220.091-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CAMPOS DA SILVA - CPF: 019.752.811-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 704.759.294-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1.
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - 2.
SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR
- ADMISSIBILIDADE - FILHO DE TENRA IDADE - ART. 318-A DO CPP - PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PREVENTIVA PELA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração, evidenciada na considerável quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, fatores que demonstram a indispensabilidade da medida extremada para garantir a ordem pública.

2. De rigor o deferimento da benesse, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse do filho da paciente, mormente na hipótese em que a favorecida, além de cumprir os requisitos objetos do art. 318-A do mesmo códex, ostenta predicados pessoais abonatórios, ao passo que no momento, não no foi verificada a situação excepcionalíssima apta à obstar a prisão domiciliar, tal qual aventado no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, encampado pela Lei nº 13.769/2018.

Ordem parcialmente concedida, para o fim de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Renato Henrique Ferrarezi, Defensor Público Substituto, em favor de
Maria Crislayne Vieira do Nascimento
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1010950-34.2022.8.11.0055.

Narra o impetrante que a paciente foi autuada em flagrante no dia 14⁄07⁄2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). Realizada a audiência de custódia, a prisão foi homologada e posteriormente convolada em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Todavia, em linhas gerais, assenta que tal
custódia cautelar carece de fundamento, ressentem dos requisitos autorizadores e fere o princípio da presunção de inocência
. Defende também inexistir nos autos prova da materialidade do crime haja vista inexistência de laudo preliminar da droga apreendida.

Registra tratar-se de pessoa com predicados pessoais favoráveis (sem antecedentes criminais e residência fixa) que permitem a mesma responder ao processo em liberdade, ainda que mediante aplicação de
medidas cautelares diversas
.

Outrossim, ressalta que a paciente é genitora de um filho de um ano e um mês que depende de seus cuidados e, portanto, resta evidente a necessidade de
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares diversas previstas no ordenamento jurídico. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 135920186).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 132937671/132937673).

O
parecer
, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Jorge da Costa Lana é pelo conhecimento parcial do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela
concessão parcial da ordem requerida
para que a prisão preventiva da paciente seja substituída por prisão domiciliar, consoante entendimento assim sumariado:

“
PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO CONHECIMENTO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR – ADMISSIBILIDADE – FILHO MENOR COM UM ANO DE IDADE – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PELO CONHECIMENTO PARCIAL E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NA PARTE CONHECIDA
”. (id. 136760164).

V O T O R E L A T O R

Conforme se verifica dos autos,
Maria Crislayne Vieira do Nascimento
, ora paciente, fora autuada em flagrante delito juntamente com Diego Costa dos Santos, Jackson Bruno Vieira da Silva, Leonardo Campos da Silva e Kleyson Feliciano Rezende, na data de 13/07/2022, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006), sendo que em audiência de custódia esta segregação foi convolada em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (
prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante
.

Com efeito, o Policial Militar Natan Vieira Alves, condutor do flagrante, informou à Autoridade Policial que:

[...] QUE foi condutor da prisão dos suspeitos KLEYSON FELICIANO REZENDE, LEONARDO CAMPOS DA SILVA, DIEGO COSTA DOS SANTOS, MARIA CRYSLAINE VIEIRA DA SILVA e JACKSON BRUNO VIEIRA DA SILVA; QUE a
equipe de investigadores deflagrou ação contra o tráfico; QUE a equipe já possuía relatório de investigação que apontava o suspeito Jakson Bruno como traficante
, conforme Relatório n°. 2022.13.40509; QUE informações também davam conta de que após a queda de outros gerentes do tráfico, o
cunhado de Jakson Bruno, Kleyson Feliciano teria assumido a gerência do tráfico de entorpecentes
na região comandada por Eberson Fortunato Rafael; QUE por saber da astúcia criminosa de Kleyson Feliciano a
equipe resolveu acompanhar Jackson Bruno que segundo informações seria o elo fraco da associação criminosa
; QUE como comprovação do monitoramento ininterrupto realizado sobre o suspeito Jakson Bruno a equipe apontou o seguinte evento acompanhado por esses investigadores; QUE na data de ontem Jackson Bruno deixou sua residência no Ipê e se deslocou de uber modelo Onix placa QBY8614 até uma mecânica na saída para Campo Novo para fechar negócio na compra de um veículo Gol, que é o carro utilizado por ele hoje; QUE a equipe realizou abordagem dele e do uber utilizando de estória cobertura de suposta denúncia anônima de roubo;
QUE na manhã de hoje, cientes de que teria chegado droga em grande quantidade no município, a equipe passou a monitorar logo cedo a casa de Jakson Bruno; QUE algum tempo próximo a casa de Jackson Bruno a equipe visualizou ele e seu cunhado Kleyson Feliciano Rezende com uma caixa de papelão grande que, a equipe presumiu ser o entorpecente para abastecer o tráfico no município
; QUE Kleyson Feliciano foi para o trabalho em sua motocicleta; QUE algum tempo depois a equipe visualizou quando outro criminoso de nome Leonardo Campos chegou a casa de Jakson Bruno; QUE após algum tempo a equipe que se encontrava monitorando Jackson Bruno observou quando ele deixou sua casa em seu carro transportando a mesma caixa e mais uma sacola; QUE Jackson Bruno deixou a caixa e a sacola em uma kitnet distante, seiscentos metros, da sua casa; QUE após acompanhar essas movimentações a equipe decidiu por
abordagem direta na residência de Jackson Bruno onde encontraram ele e Leonardo sentados em uma poltrona falando sobre a droga que teriam cortado e embalado; QUE na residência de Jakson Bruno a equipe encontrou sobre a geladeira,
01 (uma) faca grande com resquícios de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) porção pequena análoga a pasta base de cocaína, e mais seiscentos e setenta e sete reais em espécie; QUE Jakson após instado,
informou que seu cunhado Kleyson Feliciano teria deixado grande quantidade de droga em sua casa e que o papel dele e do Leonardo Campos seria de cortar, separar e embalar; QUE Jackson ainda informou que teria levado essa mesma droga cortada até a kitnet de uma irmã onde ela e o esposo iriam guardar até a chegada de Kleyson Feliciano que faria a distribuição na noite de hoje
;
QUE após a informação dada por Jackson Bruno a equipe foi à casa da irmã de nome Maria Cryslaine e seu esposo Diego Costa que faziam a guarda do entorpecente; QUE o casal após instado indicou o local onde estavam ocultadas as substâncias análogas a entorpecente, sendo no forno de um fogão e o restante sob uma pia
; QUE após encontrada as substâncias análogas a entorpecentes a equipe deslocou ao trabalho de Kleyson Feliciano onde realizaram a prisão do suspeito; QUE foi encontrado um mil e quatrocentos e cinquenta reais com Kleison Feliciano; QUE tanto Kleyson Feliciano como Jakson Bruno utilizaram seus veículos para transportar entorpecentes, sendo assim foram apreendidos também; QUE na embalagem de uma das drogas possui a inscrição CVMT (sic) [...].

(...) Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a
garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade das substâncias análogas à entorpecentes apreendidas em poder da custodiada e demais suspeitos
, qual seja:

A. 21(vinte e um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha – em Tabletes Envoltos em Plástico de Cor Verde, Código de Apreensão 21296

B. 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base – em Tablete Envolto em Plástico Filme, Código de Apreensão 2129B

C. 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína – em Tabletes Envoltos em Plástico de Cor Preta, Código de Apreensão 2129C

D. 27(vinte e sete) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - em Pedras Envolvidas em Plástico Filma, Código de Apreensão 2129D

E. 03(três) unidade(s) de Substância análoga a Maconha – em Tabletes Sem Embalagens, Código de Apreensão 2129E

F. 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Porção, Código de Apreensão 2129F apreendido(a) em posse de JACKSON BRUNO VIEIRA DA SILVA

G. 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base – Porção Envolta em Plástico de Sacola de Mercado, Código de Apreensão 212A0 apreendido(a) em posse de JACKSON BRUNO VIEIRA DA SILVA.

Registre-se, por oportuno, despeito da ausência de laudo de constatação de droga, o qual será anexado aos autos em momento posterior, a fotografia constante no ID 89884575 torna evidente a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, sendo que, inclusive, um dos tabletes encontrava-se adesivado com a inscrição “CV MT”, em clara alusão à organização criminosa denominada Comando Vermelho.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade dedrogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ressalte-se que além das substâncias entorpecentes, também foi apreendido a quantia total de R$ 2.127 (dois mil, cento e vinte e sete reais) em espécie.
Outrossim, verifica-se que a custodiada, juntamente com o seu convivente Diego, ficou responsável pela armazenagem de grande parte dos entorpecentes em sua residência, tanto que os policiais lograram êxito em localizar as substâncias no forno de um fogão e o restante sob uma pia (...)”
(id. 135454183).

Nesse esteio, diverso do alegado, a autoridade apontada como coatora, cuidou de demonstrar a necessidade da custódia cautelar em fundamentos adequados e idôneos, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso porque, além de apontar
a materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da
ordem pública (
periculum libertatis
), em razão da apreensão de expressiva quantidade de drogas, sua natureza variada (cocaína e maconha) e deletéria (cocaína), sendo que inclusive, um dos tabletes encontrava-se adesivado com a inscrição “CV MT”, em clara alusão à organização criminosa denominada Comando Vermelho, circunstâncias as quais sinalizam o maior desvalor da conduta.

Ademais, ressaltou o magistrado que, aparentemente a paciente e seu convivente Diego ficaram responsáveis pela armazenagem de grande parte dos entorpecentes apreendidos, porquanto foram encontrados da residência dos mesmos.

A propósito, a jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça por meio do Enunciado Orientativo n.º 25, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispondo que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Conforme informações, o Laudo de Constatação posteriormente aportado aos autos atestou a quantidade total de
12,988 Kg
de substâncias entorpecentes, consistentes em Maconha e Cocaína.

Em sendo assim, tem-se que a decisão vergastada não é desprovida de fundamentação porquanto indicada os elementos de convicção que levaram o d. magistrado a concluir pela necessidade de fixar a cautelar extremada para resguardo da ordem pública.

Contudo, considerando que a
paciente é portadora de bons antecedentes, mãe de uma criança de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de idade (R.L.N – nascimento 06/06/2021), que o ilícito imputado não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça e não teve como vítima seu descente
,
no momento, entendo ser adequada a
substituição
da custódia preventiva da paciente, recolhida ao cárcere, para inseri-la no regime de prisão domiciliar,
até porque os dispositivos legais incidentes -
art. 318, inciso V, e art. 318-A, ambos do CPP
- não condicionam esta substituição à uma prévia realização de estudo psicossocial como determinado pelo juízo
a quo
(id. 136624691).

Nesse sentido, vejamos:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for

I - maior de 80 (oitenta) anos

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência

IV – gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.”

Desta feita não verificando na nesta estreita via de
habeas corpus
as peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcional do caso concreto capazes de obstar de imediato a concessão da prisão domiciliar à paciente, tal qual aventado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
writ
nº 143641/SP (sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)), de rigor o deferimento da benesse, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse do filho da custodiada, que ainda com tenra idade, está sendo privada do convívio com a genitora.

Por derradeiro, consigne-se que a determinação da prisão domiciliar, espécie de segregação cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada (
rebus sic stantibus
).

Desse modo, o descumprimento das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem nova restrição à liberdade da paciente, não impede novo recolhimento ao cárcere, porquanto a revogação e/ou manutenção da medida dependem da continuidade e/ou alteração das condições materiais apontadas para decretá-la desde o início.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e
em sintonia
com o parecer ministerial
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de habeas corpus
impetrada em prol de Maria Crislayne Vieira do Nascimento para o fim de substituir a sua prisão preventiva pela segregação domiciliar, consoante art. 318-A do CPP, sem prejuízo da fixação pelo d. juízo
a quo
, de outras medidas cautelares diversas, cabendo ao magistrado, ainda, as providências para expedição de alvará de soltura e submissão da acusada às condições para cumprimento da prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022